Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR PAI CONTRA FILHA. DISCUSSÃO E ATITUDE DESRESPEITOSA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado por Vara Criminal em face de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em processo em que se apura suposta prática de crime de lesão corporal cometido por pai contra filha em âmbito doméstico.

2. Na hipótese, o delito foi supostamente praticado em razão de atitude desrespeitosa por parte da filha durante uma discussão, bem como em virtude de supostas ofensas verbais (xingamentos) proferidas por ela contra o seu genitor, afastando-se, assim, a incidência da Lei no. 11.340/2006.

5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitante).